Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602464-26.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR. DOCUMENTOS JUNTADOS
SOMENTE APÓS PARECER CONCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. CONTAS FINAIS. APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO E A TRANSPARÊNCIA.
ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE CONTA BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVA. OMISSÃO DE GASTOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM RECURSOS DO
FEFC. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO
E PROVIDO EM PARTE PARA DIMINUIR O VALOR A SER RESTITUÍDO.

[...]

5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto
período, pode ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a
efetiva análise das contas. Precedentes deste Tribunal.

[...]

(Acórdão nº 60304, Relator: Dr. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral,
DJE: 4/2/2022)

Desse modo, considerando que o atraso na abertura da conta bancária não prejudicou a
fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, tem-se que essa impropriedade, isoladamente, deve
ser considerada apenas para ressalva no julgamento das contas.

Num. 43631517 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/06/2023 19:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062919082092400000042593080
Número do documento: 23062919082092400000042593080
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/06/2023 12:54:25

b.2) Do Saque Realizado da Conta Destinada ao Fundo Partidário

O parecer técnico apontou um saque, no valor de R$ 5.000,00, realizado da conta destinada ao
Fundo Partidário, sema regular constituição de Fundo de Caixa:

Embora, aparentemente, o saque realizado tenha sido utilizado para o pagamento das despesas
com pessoal, declaradas no Sistema de Prestação de Contas Eleitoral – SPCE, tal procedimento
viola expressa determinação legal.

O artigo 38 da Resolução TSE n. 23.607/2019 estabelece a forma de pagamento de despesas
que não se enquadram como de pequeno vulto:

Num. 43631517 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/06/2023 19:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062919082092400000042593080
Número do documento: 23062919082092400000042593080
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/06/2023 12:54:25

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de
pequeno vulto previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos
desta Res

Inteiro teor:
30/06/2023
Número: 0602464-26.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 21/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - AGOSTINHO FERRONATO - ELEIÇÃO 2022 -
Progressistas - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 AGOSTINHO FERRONATO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
AGOSTINHO FERRONATO (REQUERENTE)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43631517
29/06/2023
19:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.089

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602464-26.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
INTERESSADO: ELEICAO 2022 AGOSTINHO FERRONATO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
REQUERENTE: AGOSTINHO FERRONATO
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL. SAQUE EM ESPÉCIE DA CONTA BANCÁRIA DO FUNDO
PARTIDÁRIO SEM A CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA. VIOLAÇÃO
AO ARTIGO 38 DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. IRREGULARIDADE
QUE COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E A CONFIABILIDADE DAS
CONTAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado
Estadual no pleito de 2022.

2. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto
período, pode ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva
análise das contas. Precedentes deste Tribunal.

3. O saque de recursos públicos da conta do Fundo Partidário, sem a regular
constituição de Fundo de Caixa, configura irregularidade que viola
frontalmente a confiabilidade e a transparência das contas, bem como a
probidade e a moralidade no uso de dinheiro público.

4. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.
Num. 43631517 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/06/2023 19:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062919082092400000042593080
Número do documento: 23062919082092400000042593080
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/06/2023 12:54:25

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 28/06/2023

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas, relativa às eleições gerais de 2022, apresentada por Agostinho
Ferronato, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Progressistas - PP.

As prestações de contas parciais e finais foram apresentadas tempestivamente, em 12/9/2022 e
em 25/10/2022, respectivamente, e, publicado o edital, não houve impugnação (ID 43259172).

O relatório técnico preliminar apontou a necessidade de esclarecimentos por parte do prestador
das contas, com apresentação de contas retificadoras, em caso de alteração ou correção dos
lançamentos já efetuados (ID 43526052).

O candidato apresentou manifestação e documentos, requerendo a aprovação das contas, ainda
que com ressalva (ID 43529308).

Em parecer conclusivo (ID 43600261), o Setor Técnico manifestou-se pela aprovação com
ressalva das contas, em razão de inconsistências nos valores oriundos do Fundo Partidário, no
valor de R$ 5.000,00, e no atraso de 2 (dois) dias para abertura de conta bancária, após a
concessão do CNPJ de campanha.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, por
entender que a regularidade envolvendo o Fundo Partidário é grave, uma vez que caracteriza a
não comprovação de recursos cuja natureza é pública, gerando a obrigação de ressarcir ao
Erário, nos termos do artigo 79, §1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

É o relatório.

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

Num. 43631517 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/06/2023 19:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062919082092400000042593080
Número do documento: 23062919082092400000042593080
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/06/2023 12:54:25

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados bens jurídicos,
entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a
supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua concretização do ideal
democrático consagrado pela Constituição Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também respeitar esses
valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático representativo, no mais das
vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei n. 9.504/1997 (Lei das Eleições) e
pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que regem importantes aspectos da política
brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos da Nação, a
Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função precípua de manter
a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances entre os candidatos,
seja coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às
normas do Estado Democrático de Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da agremiação partidária para
com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa sua atuação. Esse
dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a
moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os princípios da
legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência e publicidade
– garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e controle
social– e a veracidade – coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação
apurados.

Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados por recursos
públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob pena de se dar
margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem como de se
converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da
Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do prestador.

b) Da Análise das Contas

Trata-se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado Estadual, nas eleições
gerais de 2022, cuja análise é disciplinada pela Lei n. 9.096/1995 (Lei das Eleições) e pela
Resolução TSE n. 23.607/2019.

b.1) Do Atraso na Abertura de Conta Bancária

A propósito do prazo para abertura de conta bancária, o artigo 8º, § 1º, inciso I, da Resolução
TSE n. 23.607/2019, prevê:

Num. 43631517 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/06/2023 19:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062919082092400000042593080
Número do documento: 23062919082092400000042593080
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/06/2023 12:54:25

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os
candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica
Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira
comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de
atendimento bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela
Resolução nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

No caso em análise, o parecer conclusivo indica que o prestador procedeu à abertura da conta
bancária em 15/8/2022, 12 dias após a concessão do CNPJ de campanha pela Receita Federal,
configurando um atraso de 2 dias.

Esse atraso é falha que pode ser considerada mera ressalva à aprovação, uma vez que não
comprometeu a fiscalização e a efetiva análise das contas.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Regional:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR. DOCUMENTOS JUNTADOS
SOMENTE APÓS PARECER CONCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. CONTAS FINAIS. APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO E A TRANSPARÊNCIA.
ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE CONTA BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVA. OMISSÃO DE GASTOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM RECURSOS DO
FEFC. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO
E PROVIDO EM PARTE PARA DIMINUIR O VALOR A SER RESTITUÍDO.

[...]

5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto
período, pode ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a
efetiva análise das contas. Precedentes deste Tribunal.

[...]

(Acórdão nº 60304, Relator: Dr. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral,
DJE: 4/2/2022)

Desse modo, considerando que o atraso na abertura da conta bancária não prejudicou a
fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, tem-se que essa impropriedade, isoladamente, deve
ser considerada apenas para ressalva no julgamento das contas.

Num. 43631517 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/06/2023 19:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062919082092400000042593080
Número do documento: 23062919082092400000042593080
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/06/2023 12:54:25

b.2) Do Saque Realizado da Conta Destinada ao Fundo Partidário

O parecer técnico apontou um saque, no valor de R$ 5.000,00, realizado da conta destinada ao
Fundo Partidário, sema regular constituição de Fundo de Caixa:

Embora, aparentemente, o saque realizado tenha sido utilizado para o pagamento das despesas
com pessoal, declaradas no Sistema de Prestação de Contas Eleitoral – SPCE, tal procedimento
viola expressa determinação legal.

O artigo 38 da Resolução TSE n. 23.607/2019 estabelece a forma de pagamento de despesas
que não se enquadram como de pequeno vulto:

Num. 43631517 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/06/2023 19:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062919082092400000042593080
Número do documento: 23062919082092400000042593080
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/06/2023 12:54:25

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de
pequeno vulto previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos
desta Resolução, só podem ser efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou
do beneficiário;

III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução
nº 23.665/2021)

V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela
Resolução nº 23.665/2021)

Trata-se de norma de observância obrigatória, na medida em que possibilita a real fiscalização
sobre o efetivo destino dos recursos.

Não obstante o prestador tenha apresentado recibos, a fim de comprovar as despesas pagas em
espécie, este documento não é suficiente para assegurar que os valores foram efetivamente
destinados aos fornecedores que os emitiram, eis que não há como rastrear o numerário, o que
compromete significativamente a confiabilidade das contas.

A inconsistência perfaz o montante de R$ 5.000,00 e representa 100% da movimentação
financeira de campanha, o que não permite a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, devendo as contas serem desaprovadas.

É nesse sentido o entendimento deste Tribunal:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. DOAÇÃO. DEPÓSITO. AUSÊNCIA DE CPF.
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. FEFC. SAQUE INTEGRAL. NÃO
COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO AO TESOURO. PARCIAL PROVIMENTO.
DESAPROVAÇÃO. REDUÇÃO DO MONTANTE DE DEVOLUÇÃO.

1. Configura irregularidade grave e recurso de origem não identificada o
recebimento de doações mediante depósito em espécie sem a identificação
do doador/depositante, mormente porque impossibilita a aferição da
procedência dos recursos financeiros. Precedentes desta Corte.

2. O saque de recursos públicos da conta FEFC sem a regular constituição
de fundo de caixa configura irregularidade que viola frontalmente os
preceitos de confiabilidade e transparência das prestações de contas, bem
como a probidade e a moralidade no uso de dinheiro público.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para adequar a
determinação de devolução de recursos financeiros.

(Descrição inexistente nº 060055171, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data
Num. 43631517 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/06/2023 19:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062919082092400000042593080
Número do documento: 23062919082092400000042593080
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/06/2023 12:54:25

26/11/2021)

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA
– CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. LEI N°9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 – AUSÊNCIA DE ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – EXTRATOS DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS SEM ASSINATURA DO PRESTADOR E DO CONTADOR –
DIVERGÊNCIAS ENTRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DECLARADA
E A DOS EXTRATOS BANCÁRIOS – SOBRAS DE CAMPANHA DE
RECURSOS DO FEFC SEM A COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL – SAQUE EM ESPÉCIE DA CONTA BANCÁRIA DO
FEFC SEM A CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA. FUNDO DE CAIXA
ACIMA DO LIMITE LEGAL. IRREGULARIDADES QUE COMPROMETEM A
VERIFICAÇÃO E A FIDEDIGNIDADE DAS CONTAS PRESTADAS –
CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS.

1.O descumprimento na apresentação da prestação de contas parcial é
irregularidades que viola o disposto no artigo 50, §4º, da Resolução TSE
nº23.553/2017, mas que pode ser superada, se isoladamente considerada,
quando não impede a análise e verificação das contas pelo setor de análise
técnica.

2.A falta de assinatura do contador no extrato de prestação de contas final
não prejudicou a análise das contas, podendo ensejar a mera aposição de
ressalvas, caso isoladamente considerada.

3.As divergências entre a movimentação financeira declarada na prestação
de contas e aquela verificada nos extratos bancários é irregularidade que,
neste caso, prejudica a análise e verificação das contas e fere a
fidedignidade das declarações prestadas.

4.As sobras de campanha de recursos oriundos do FEFC devem ser
recolhidas ao Tesouro Nacional, conforme previsão do artigo 53, §5º, da
Resolução TSE nº23.553/17. Assim, impõe-se a obrigação de recolhimento
aos cofres públicos no valor de R$2.751,50.

5.Existência de saques em espécie da conta bancária que representam 50%
do total de recursos arrecadados, sem constituição de fundo de caixa. Ainda
que assim, considerada, o valor ultrapassa em R$2.706,53 o limite de 2% do
total de despesas contratadas nas contas, conforme previsão do artigo 41,
inciso I, da Resolução.

6.Contas desaprovadas, com a determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional do valor de R$2.751,50 relativo à sobra de campanha de recursos
do FEFC.

(Descrição inexistente nº 060375855, Acórdão de , Relator(a) Des. Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Publicação: DJE - DJE, Data 15/09/2020)

Por se tratar de recursos oriundos do Fundo Partidário, impõe-se a devolução ao Tesouro
Nacional, do valor de R$ 5.000,00, nos termos do artigo 79, §1º, da Resolução TSE n.
Num. 43631517 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/06/2023 19:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062919082092400000042593080
Número do documento: 23062919082092400000042593080
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/06/2023 12:54:25

23.607/2019.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por DESAPROVAR as contas apresentadas por Agostinho Ferronato,
candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Progressistas – PP, nas eleições gerais
de 2022, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE n. 23.607/2019, com determinação
de recolhimento do valor de R$ 5.000,00 ao Tesouro Nacional.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602464-26.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL -
INTERESSADO: ELEICAO 2022 AGOSTINHO FERRONATO DEPUTADO ESTADUAL -
Advogados do INTERESSADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE
GRUDZIEN - PR107204-A, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, GIULIANO ROBINSON -
PR102528, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A - REQUERENTE: AGOSTINHO
FERRONATO - Advogados do REQUERENTE: GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI
SHIROMA - PR0063833, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER
FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 28.06.2023

Num. 43631517 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/06/2023 19:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062919082092400000042593080
Número do documento: 23062919082092400000042593080
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/06/2023 12:54:25